Tribunal: TJDFT
Processo: 0734181-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DEFERIMENTO IRRECORRIBILIDADE. ART. 382, § 4o, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão monocrática proferida por este Relator, que deixou de conhecer o agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima ora recorrente.
2. As modalidades de exibição de documentos aludidas diferem do procedimento de produção antecipada de provas, pois de acordo com a regra prevista no art. 381 do CPC a produção antecipada da prova será admitida nos casos: a) de fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; b) em que a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; e c) o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.
3. No caso em deslinde o Juízo singular deferiu o requerimento de produção antecipada de provas formulado pela sociedade empresária ora recorrida. 3.1. Assim, não há como ser afastada a aplicação da regra prevista no art. 382, § 4o, do CPC, que qualifica como irrecorrível a decisão impugnada.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.